Tribunal: TJMT
Processo: 1017775-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1017775-62.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]

Relator:
Des(a).MARCIO VIDAL

Redatora Designada:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), CHEFE DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL(EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), SENDO ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL. VENCIDO O RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INADMITIU O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA AO LANÇAMENTO FISCAL – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - ATO JUSTIFICADO NO FATO DE QUE APRESENTADO RECURSO VOLUNTÁRIO E NÃO REVISÃO DE LANÇAMENTO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE MERO ERRO AO SELECIONAR A OPÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO FISCAL – PEÇA DEFENSIVA CONDIZENTE COM A INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE – ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE RAZOABILIDADE – EXCESSIVO RIGOR FORMAL - POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE SUA DEFESA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO FISCAL ATÉ A CONCLUSÃO EM DEFINITIVO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 – Uma vez constatado que a administração pública fazendária atuou com excessivo rigor formal ao inadmitir o processamento e seguimento da impugnação ao débito fiscal apresentada, sobressaindo a falta de razoabilidade do ato administrativo assim praticado, aflora-se ofensa a direito líquido e certo do impetrante de ter a dívida discutida na seara administrativa.

2 – Hipótese em que se torna imperiosa a reforma da decisão que negou a liminar perquirida na via mandamental para que seja determinado à autoridade coatora que receba, processe e julgue a revisão de lançamento fiscal apresentada tempestivamente pelo contribuinte, acarretando na nulidade de todos os atos subsequentes ao não recebimento da defesa.

3 – Estando o débito fiscal sob o crivo do procedimento administrativo, a suspensão da sua exigibilidade até que ocorra o seu julgamento em definitivo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Ronaldo Padilha dos Santos
, contra a decisão proferida, no Mandado de Segurança n. 1028420-23.2022.811.0041, pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu liminar com a finalidade de que à Autoridade Impetrada, Agravada, proceda ao recebimento, admissibilidade, apreciação e julgamento da defesa finalização do Processo Administrativo-Fiscal (E-Process n. 5973995/2021), relacionado à NAI n. 124564000212021177, lavrada em 30/11/2021, com suspensão da exigibilidade do crédito (id. 91197792 – autos de origem).

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a defesa do Processo Administrativo Fiscal foi apresentada dentro do prazo legal.

Narra que foi notificado para impugnar o Processo Administrativo Fiscal, relativo ao “Resumo do Crédito Tributário”, no valor de R$ 2.354.820,36 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos), com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de defesa.

Relata que, entre a data da ciência automática da notificação, 15/12/2021, até a data de início da suspensão do prazo, 20/12/2021, por motivo de recesso, passaram 02 (dois) dias úteis. Acrescenta que a suspensão findou no dia 20/01/2022. Logo, ainda restavam 28 (vinte e oito) dias úteis para a apresentação da defesa, no referido processo, cujo prazo final de 30 (trinta) dias para apresentação da impugnação findar-se-ia em 01/03/2022, e que a defesa eletrônica foi protocolizada em 17/02/2022.

Alega que, no dia 18/02/2022, a autoridade Impetrada indeferiu o recebimento da sua defesa e finalizou o respectivo processo administrativo, sem apresentar motivação em seu ato.

Pontua que recorreu de tal decisão, que, de igual forma, manteve-se o indeferimento, com a finalização do Processo Administrativo em 21/06/2022, por isso não lhe restou alternativa senão a impetração do presente
mandamus,
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para proceder ao recebimento, admissibilidade, apreciação e julgamento da defesa deste Contribuinte, com a suspensão da exigibilidade do crédito, até a finalização do Processo Administrativo Fiscal, em relação à NAI n. 124564000212021177, lavrada em 30/11/2021. No mérito, o provimento do recurso (id. 142129198).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 147828150).

O agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id. 147828150).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, manifestou pela não intervenção no feito (id. 153635177).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR(A). NELSON SARAIVA DOS SANTOS, OAB/MT 7720-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Busca o Agravante,
Ronaldo Padilha dos Santos
, reformar a decisão
que indeferiu liminar com a finalidade de que o Agravado proceda ao recebimento, admissibilidade, apreciação e julgamento da defesa finalização do Processo Administrativo Fiscal (E-Process n. 5973995/2021), relacionado à NAI n. 124564000212021177, lavrada em 30/11/2021, com suspensão da exigibilidade do crédito (id. 91197792 – autos de origem).

O recurso se restringe em observar o acerto ou desacerto do
decisuim.

A ação mandamental, impetrada pelo Agravante, busca que a autoridade indicada como coatora, ora Agravada, proceda ao recebimento, admissibilidade, apreciação e julgamento da defesa do contribuinte, com suspensão da exigibilidade do crédito, até a finalização do Processo Administrativo Fiscal, em relação à NAI n. 124564000212021177, lavrada em 30/11/2021 (id. 91064962 – autos de origem).

O magistrado indeferiu a antecipação da tutela recursal em Primeira Instância, sob o fundamento de ausência do
fumus boni iuris
(id. 91197792 – autos de origem).

Os documentos que acompanham a ação mandamental revelam que o Agravante, ao ser cientificado da autuação fiscal, relativa à
NAI 124564000212021177
,
Processo n. 5973995/2021
,
em
14/12/2021
(id 91069441, pág. 01 – autos de origem), apresentou defesa (id 91069442 – autos de origem), cujo registro se deu sob o Processo no
51003012/2022, no dia 17/02/2022
(id 91069444 – autos de origem).

Demonstra que a peça de defesa, intitulada pelo contribuinte, ora Agravante, de defesa/impugnação administrativa fiscal, foi protocolizada no sistema eletrônico fazendário como “Recurso Voluntário”, cuja decisão, proferida em 18/02/2022, foi no sentido de não conhecimento por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1031 do RICMS (id 91069443 – autos de origem).

Consta, que contra essa decisão, o Agravante protocolizou Revisão de Ofício, datado de
02/06/2022
, com registro sob o
Processo n. 51039802/2021
, mas a conclusão foi pela intempestividade da impugnação do questionado lançamento tributário e ausência de declaração nos termos do art. 980 do RICMS, datada de 03/06/2022 (ids. 91069445 e 91069446).

A Autoridade Impetrada, Agravada, ao prestar informações na ação constitucional, esclarece que o contribuinte, protocolizou recurso voluntário ao invés de pedido de revisão de lançamento, por esse motivo a defesa não foi conhecida e finalizado o processo administrativo fiscal (id. 147828151).

O site da SEFAZ-MT informa que para primeira contestação do lançamento do crédito tributário, o contribuinte deve selecionar a opção
pedido de revisão de lançamento
no sistema eletrônico fiscal. Em que pese o Agravante ter protocolizado a defesa no prazo de 30 dias, nota-se, ao menos a princípio, que o fez na opção
Recurso Voluntário
, próprio para quando o lançamento já foi objeto de mérito em primeira instância administrativa, ou seja, já teve o processo anterior julgado -
http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/9790643-processo-administrativo-tributario
,

Dentro desse contexto, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito invocado, o que poderá ser melhor analisado na ação de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguarda pedido de vista.

EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a VOGAL PEDIU VISTA (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). A 2° VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 06.03.2023.

SESSÃO PRESENCIAL DE 06 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Como relatado pelo eminente Des. Márcio Vidal, a hipótese em julgamento versa sobre agravo de instrumento interposto por RONALDO PADILHA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso que, em síntese, por não vislumbrar os requisitos autorizadores da providência liminar, especialmente o
fumus boni iuris
, indeferiu o pedido formulado neste sentido nos autos de Mandado de Segurança n. 1028420-23.2022.8.11.0041.

Retira-se da ação de base que a impetração teve origem na não admissibilidade da impugnação ao lançamento tributário, com suspensão da exigibilidade do crédito derivado da NAI n. 124564000212021177, lavrado em 30/11/2021 (e-Process n. 5973995/2021), na relevante importância de R$2.354.820,36 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos).

Nas razões da impetração, o impetrante consignou que, notificado para impugnar o processo administrativo fiscal (561401/1760/39/2021), protocolizou, aprazadamente, a peça defensiva competente (n. 51003012/2022), que não foi admitida pela autoridade coatora com amparo no fato de não se inserir no rol de admissibilidade do artigo 1.031 do RICMS.

Não resolvendo o impasse administrativamente, o contribuinte fez uso da ação mandamental, da qual decorreu a interlocutória vergastada, alegando ofensa a direito líquido e certo ocasionada por ato completamente arbitrário e abusivo, violador da ordem legal e que o submete às consequências nefastas da coação a que foi impingido. Em sede de liminar almejou que lhe fosse concedida a segurança pleiteada no
writ
, garantindo o recebimento e prosseguimento da defesa administrativa (e-Process n. 5973995/2021), bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, questionados.

Em primeira instância, inicialmente, o MM Juiz condutor do feito, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da providência liminar, notadamente o
fumus boni iuris,
indeferiu a medida, causa motivadora do manejo do presente recurso de agravo de instrumento, cuja relatoria coube ao eminente Des. Márcio Vidal.

Neste agravo, mais uma vez o agravante teve seu pleito indeferido em sede de antecipação de tutela recursal (efeito ativo).

Submetido a julgamento, após ouvir o voto do eminente relator do feito, Sua Excelência o Desembargador Marcio Vidal, que confirma a decisão proferida na instância de piso, para melhor elucidação da matéria de fundo pedi vistas dos autos.

Após analisar detidamente as questões e circunstâncias fáticas e jurídicas inerentes ao caso judicializado, inclino-me no sentido de divergir do pronunciamento do nobre relator,
Justifico
:

Antes de qualquer delineamento da matéria submetida a esta Corte de Justiça, não é demais consignar que em sede de cognição sumária não cabe análise do mérito da demanda ajuizada no Juízo natural, porquanto o fim do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da interlocutória objeto do recurso, de forma a verificar se há elementos suficientes aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código Procedimental Civil.

Nesse contexto, é apenas sob esse aspecto que deve ser analisado o recurso ora submetido a julgamento, sob pena de decidir questão ainda não apreciada pelo Juízo primevo, incorrendo, assim, em supressão de instância.

No caso em tela, cinge-se a verificação da legalidade ou não do ato administrativo que inadmitiu o processamento da impugnação ao lançamento realizado por meio da NAI n. 124564000212021177, lavrado em 30/11/2021.

Feitas essas considerações, voltando ao caso concreto, tem-se que muito embora apresentada tempestivamente, a impugnação ao lançamento tributário não foi admitida pela autoridade fiscal indicada como coatora, ao único fundamento de que o pedido não se enquadrava nas hipóteses elencadas no artigo 1.031 do RICMS, cuja inadmissibilidade está estampada no despachado proferido pela Agente Fiscal, Benedita Samira Duque – AFA – Matricula 8180, nos seguintes termos -
verbis
:

“Não recebemos o presente processo ICMS – RECURSO VOLUNTÁRIO, por não enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 1.031.

Vimos indeferir e finalizar o processo”.

Ainda sobre o ato da autoridade coatora, chamou a atenção o fato de que, ao prestar as informações no
mandamus
, o Ente Público Fazendário fez consignar que o contribuinte, ao protocolizar a defesa, revisão de lançamento fiscal, o fez erroneamente, selecionando a opção no sistema eletrônico como sendo recurso voluntário, razão por que não foi conhecida a defesa e, em ato subsequente, finalizado o processo administrativo.

Por entender relevante para o deslinde da questão levada a julgamento, analisei pormenorizadamente a peça defensiva apresentada na seara administrativa e, no cenário apresentado, pude constatar que
toda a peça refere-se à impugnação administrativa fiscal,
fato que pode ser constatado não só pela denominação dada a ela, mas, sobretudo, pelo longo arrazoado nela constante, não deixando nenhum resquício de dúvidas de que se trata de defesa/impugnação ao lançamento fiscal, nada tendo a ver com recurso voluntário.

O que se pode realmente perceber foi a ocorrência de um erro material ao ser utilizado, pelo contribuinte, o sistema eletrônico disponibilizado pelo Ente Público Fiscalizador, que, ao distribuir a defesa neste sistema, equivocadamente, ou talvez até por um deslize dos dedos, como facilmente acontece, selecionou a opção recurso voluntário. Assim, no meu sentir, não havia obstáculo legal para que a autoridade fiscal pudesse receber, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, a defesa fiscal do impetrante, ora agravante, tal como restou apresentada de forma tempestiva.

Deste modo, avulta-se a constatação de um ato administrativo desassistido de razoabilidade, à medida que da simples leitura do teor da impugnação inadmitida, é possível verificar a falha do impetrante no cadastro e a possibilidade de adequação de sua defesa.

O Estado não pode, no contexto de uma sociedade que se caracteriza pela justiça e pelo desenvolvimento nacional (art. 3o, I, II da Cártula Fundamental), obstar a discussão de determinado fato na via administrativa por circunstância que não prejudica o conhecimento da controvérsia. Afinal, a Administração tem o poder-dever de rever os atos administrativos ilegais, o que somente poderá realizar por meio do processo administrativo regular, não sendo razoável que, por excessivo rigor formal, a via administrativa seja prematuramente encerrada, ainda mais quando envolve vultuosas quantias, como na hipótese concreta.

Em suma: verificando o excesso de formalidade e a ausência de prejuízo para a Administração Pública, o ato da não admissão da impugnação do impetrante, na forma em que se verificou, foi abusivo, por ultrapassar o princípio da razoabilidade.

Diante de tal cenário, constatado que a administração atuou com excessivo rigor formal ao inadmitir a impugnação manejada pelo contribuinte, penso que a decisão administrativa fere direito líquido e certo do impetrante de ter o débito discutido em seara administrativa, razão por que, divergindo do entendimento adotado pelo eminente relator, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso para determinar que a autoridade coatora receba e dê prosseguimento ao pedido de defesa ao lançamento tributário questionado, tornando nulos os atos subsequentes ao procedimento e, por via oblíqua, que seja suspensa a exigibilidade do débito dele decorrente, até que ocorra a análise e o julgamento final do processo administrativo.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Ante a divergência, peço vista dos autos para análise.

EM 06 DE MARÇO DE 2023:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a VOGAL PROVEU. A 2° VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS ( EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13.03.2023.

SESSÃO PRESENCIAL DE 13 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relator, Desa. Des. Márcio Vidal:

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Ronaldo Padilha dos Santos
, contra a decisão proferida, no Mandado de Segurança n. 1028420-23.2022.811.0041, pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu liminar com a finalidade de que à Autoridade Impetrada, Agravada, proceda ao recebimento, admissibilidade, apreciação e julgamento da defesa finalização do Processo Administrativo-Fiscal (E-Process n. 5973995/2021), relacionado à NAI n. 124564000212021177, lavrada em 30/11/2021, com suspensão da exigibilidade do crédito (id. 91197792 – autos de origem).

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a defesa do Processo Administrativo Fiscal foi apresentada dentro do prazo legal.

Narra que foi notificado para impugnar o Processo Administrativo Fiscal, relativo ao “Resumo do Crédito Tributário”, no valor de R$ 2.354.820,36 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos), com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de defesa.

Relata que, entre a data da ciência automática da notificação, 15/12/2021, até a data de início da suspensão do prazo, 20/12/2021, por motivo de recesso, passaram 02 (dois) dias úteis. Acrescenta que a suspensão findou no dia 20/01/2022. Logo, ainda restavam 28 (vinte e oito) dias úteis para a apresentação da defesa, no referido processo, cujo prazo final de 30 (trinta) dias para apresentação da impugnação findar-se-ia em 01/03/2022, e que a defesa eletrônica foi protocolizada em 17/02/2022.

Alega que, no dia 18/02/2022, a autoridade Impetrada indeferiu o recebimento da sua defesa e finalizou o respectivo processo administrativo, sem apresentar motivação em seu ato.

Pontua que recorreu de tal decisão, que, de igual forma, manteve-se o indeferimento, com a finalização do Processo Administrativo em 21/06/2022, por isso não lhe restou alternativa senão a impetração do presente mandamus, para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para proceder ao recebimento, admissibilidade, apreciação e julgamento da defesa deste Contribuinte, com a suspensão da exigibilidade do crédito, até a finalização do Processo Administrativo Fiscal, em relação à NAI n. 124564000212021177, lavrada em 30/11/2021. No mérito, o provimento do recurso (id. 142129198).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 147828150).

O agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id. 147828150).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, manifestou pela não intervenção no feito (id. 153635177).

O ilustre Relator negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...) Os documentos que acompanham a ação mandamental revelam que o Agravante, ao ser cientificado da autuação fiscal, relativa à NAI 124564000212021177, Processo n. 5973995/2021, em 14/12/2021 (id 91069441, pág. 01 – autos de origem), apresentou defesa (id 91069442 – autos de origem), cujo registro se deu sob o Processo no 51003012/2022, no dia 17/02/2022 (id 91069444 – autos de origem).

Demonstra que a peça de defesa, intitulada pelo contribuinte, ora Agravante, de defesa/impugnação administrativa fiscal, foi protocolizada no sistema eletrônico fazendário como “Recurso Voluntário”, cuja decisão, proferida em 18/02/2022, foi no sentido de não conhecimento por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1031 do RICMS (id 91069443 – autos de origem).

Consta, que contra essa decisão, o Agravante protocolizou Revisão de Ofício, datado de 02/06/2022, com registro sob o Processo n. 51039802/2021, mas a conclusão foi pela intempestividade da impugnação do questionado lançamento tributário e ausência de declaração nos termos do art. 980 do RICMS, datada de 03/06/2022 (ids. 91069445 e 91069446).

A Autoridade Impetrada, Agravada, ao prestar informações na ação constitucional, esclarece que o contribuinte, protocolizou recurso voluntário ao invés de pedido de revisão de lançamento, por esse motivo a defesa não foi conhecida e finalizado o processo administrativo fiscal (id. 147828151).

O site da SEFAZ-MT informa que para primeira contestação do lançamento do crédito tributário, o contribuinte deve selecionar a opção pedido de revisão de lançamento no sistema eletrônico fiscal. Em que pese o Agravante ter protocolizado a defesa no prazo de 30 dias, nota-se, ao menos a princípio, que o fez na opção Recurso Voluntário, próprio para quando o lançamento já foi objeto de mérito em primeira instância administrativa, ou seja, já teve o processo anterior julgado -http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/9790643-processo-administrativo-tributario,

Dentro desse contexto, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito invocado, o que poderá ser melhor analisado na ação de origem.

A 1a Vogal DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO pediu vista dos autos e proferiu voto divergente, dando provimento ao recurso, por entender que
(...) O que se pode realmente perceber foi a ocorrência de um erro material ao ser utilizado, pelo contribuinte, o sistema eletrônico disponibilizado pelo Ente Público Fiscalizador, que, ao distribuir a defesa neste sistema, equivocadamente, ou talvez até por um deslize dos dedos, como facilmente acontece, selecionou a opção recurso voluntário. Assim, no meu sentir, não havia obstáculo legal para que a autoridade fiscal pudesse receber, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, a defesa fiscal do impetrante, ora agravante, tal como restou apresentada de forma tempestiva

Ante a divergência apresentadas, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando em breve síntese, que foi notificado para apresentação de impugnação em processo administrativo fiscal, bem como foi cientificado do “Resumo do Crédito Tributário”, no valor de R$ 2.354.820,36 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos), com a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de defesa, sendo que, ao tomar ciência, realizou a sua defesa dentro do prazo.

Assevera que, entre a data da ciência automática da notificação (ocorrida em 15.12.2021), até a data de início da suspensão do prazo (20.12.2021), passaram-se 02 (dois) dias úteis, além do que o prazo de suspensão (20.01.2022), ainda restava o prazo de 28 (vinte e oito) dias úteis para a apresentação da defesa em citado processo administrativo-fiscal, findando, então, o prazo de 30 (trinta) dias de defesa, em 01.03.2022, sendo que em 17.02.2022 protocolou eletronicamente a sua defesa.

Relata que, no dia 18.02.2022 a autoridade Impetrada indeferiu o recebimento da sua defesa e finalizou o respectivo processo administrativo, sem apresentar qualquer motivação em seu ato.

Pontua que, o seu recurso não foi recebido sob o argumento de que está fora do prazo recursal, tendo a autoridade Impetrada finalizado o processo administrativo em 21.06.2022, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que procedam com o recebimento, admissibilidade, apreciação e julgamento da defesa do contribuinte, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do processo administrativo, até a finalização do processo administrativo-fiscal, em relação a NAI no 124564000212021177 (E-PROCESS no 5973995/2021), lavrada em 30.11.2021.

Referido pedido foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, por entender que:

(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 91069441 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Contra a decisão, insurgiu-se o Recorrente.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que o Agravante teve lavrado contra si, a NAI: 124564000212021177 referente ao não recolhimento de ICMS, no valor de R$ 2.354.820,36 (dois milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos).

Consta da referida NAI acostada nos autos de origem (Id. 91069441 - Pág. 21):

(...) Trata-se da constituição do crédito tributário desencadeada tendo por objeto apurar a comercialização de produção agrícola mato-grossense, sem a correspondente emissão de documento fiscal. O presente serviço de auditoria é subsidiado com base em constatações obtidas mediante investigações promovidas pela Delegacia Especializada em Combate a Crimes contra a Ordem Tributária, da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no âmbito da operação denominada “FAKE PAPER”, a qual apura a existência de um complexo esquema multifacetário de sonegação fiscal envolvendo empresas cerealistas com atuação no Estado de Mato Grosso, que foi materializado no âmbito da Ação Penal no 36733-26.2018.811.042, Código no 545506, SIMP no 005703- 007/218 (Inquérito Policial n° 36733-26.2018.811.0042 (Fórum), Código 545506, SIMP 005703-007/2018, no 066/2018/DEFAZ/MT), em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O TERMO DE CIÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL No. 561556/1760/68/2021 foi enviado para ciência do Recorrente em 15-12-2021, consoante documento acostado no Id. 91069457 e
a defesa administrativa foi apresentada em 17-2-2021, originando o processo no 51003012/2022,
a qual foi indeferida (Id. 91069443) nos seguintes termos:

(...) Não recebemos o presente processo de ICMS – RECURSO VOLUNTÁRIO,
por não enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 1.031
. Vimos indeferir e finalizar o processo. [Destaquei]

Contra tal decisão, o Agravante interpôs REVISÃO DE OFÍCIO (ART. 1.030, § 5o, DO RICMS/MT), em 2-6-2022, com registro sob o
Processo n. 51039802/2022
, que também não foi conhecida (Id. 91069446), nos seguintes termos:

(...) Considerando que a impugnação está fora do prazo recursal de acordo com o § 2o do artigo 1.028 c/c com inciso V do § 1o do artigo 960 RICMS. Considerando que o contribuinte poderia apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias úteis da data da ciência, obrigatoriamente via e-process, conforme os Artigos 1.028 ao 1.035-A do RICMS-MT/2014. Considerando que não foi apresentada a declaração de que dispõem o artigo 980 § 7o inciso VIII do RICMS. Diante do acima exposto, não recebemos o pedido.

Ainda, da leitura das informações da autoridade coatora, constata-se que o Recorrente, ao protocolar a defesa administrativa – processo no
51003012/2022
, junto ao sítio da SEFAZ, selecionou de forma equivocada, como tipo de processo:
recurso voluntário – artigo 1.031 do RICMS/MT (Id. 91069443), ao invés de pedido de impugnação.

Todavia, a citada defesa administrativa protocolada como recurso voluntário não possui previsão legal.

Confira-se a disposição:

Art. 1.031
Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou
poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis,
contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente
, o provimento do seu pedido de revisão.

No caso, na verdade, não se trata de discussão quanto a intempestividade, haja vista que a decisão que inadmitiu a defesa administrativa
no 51003012/2022
,
sequer mencionou estar fora do prazo; mas, sim, de erro na interposição material no momento de protocolo da peça, apenas ao selecionar a opção desejada, ou seja, se pedido de revisão de lançamento ou recurso voluntário.

Ocorre que, nos termos do artigo 1.028, § 4o, do RICMS/MT, (...)
os pedidos de revisão serão previamente conferidos pela CPAT/UCAT e, na hipótese de não atendimento aos requisitos mínimos de formalidade e instrução previstos neste capítulo, será comunicado ao interessado a exigência não atendida para, querendo, complementação da documentação,
desde que apresentada ainda dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis, fixado no inciso V do § 1° do artigo 960 para a interposição do pedido de revisão;
o que não ocorreu no caso, uma vez que houve o indeferimento de plano da pretensão do Recorrente.

Destaca-se, também, que ambas as defesas administrativas são dirigidas à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, não havendo prejuízo às regras de competência.

Imperioso mencionar, ainda, o entendimento do STJ de que (...)
o mero equívoco dos recorrentes em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é bastante para a inadmissibilidade do apelo, uma vez que a Corte de origem expressamente consignou que foram observados todos os pressupostos processuais para o manejo da apelação
(REsp 1544983/PR, Segunda Turma, DJe 18/05/2018, sem destaque no original).

E, dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PETIÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PROTOCOLO EQUIVOCADO. ERRO ESCUSÁVEL. PRAZO OBSERVADO. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BUSCA PELA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1.
O protocolo equivocado, quando se tratar de erro escusável e estando a petição tempestiva, trata-se de mera falha formal que não prejudica o atendimento à decisão de emenda à inicial, pois o erro não invalida a petição
.

2. Em observância aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da busca por uma decisão de mérito, não se justifica o indeferimento da inicial por mero equívoco de protocolo.

3. Recurso provido.

(TJ-DF 00070484520178070001 DF 0007048-45.2017.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/5/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. NECESSIDADE.

I. Não se deve prestigiar o rigorismo formal num sistema processual que consagra a regra da instrumentalidade das formas, o que seria absolutamente condenável.

II.
Para que um ato seja considerado inválido é necessária a demonstração do prejuízo causado à parte, o que não ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual, deverão prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas,
celeridade, economia e efetividade processual.

III. Hipótese em que o protocolo de Embargos à Execução tempestivamente nos próprios autos da Execução de Sentença configura mera irregularidade formal, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas.
(TJ-MG - AI: 10024045209137002 Belo Horizonte, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 19/3/2019, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/3/2019). [Destaquei]

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, para acompanhar a ilustre Desa. Maria Aparecida Ribeiro, acolhendo seu fundamento e acrescentando outro, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023